Tribunal: STF
Processo: Pet 2537
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-26
Data de publicação: 2001-11-26

Ementa:
EMENTA:- Petição. Medida cautelar de exibição de
documentos contra os Estados Unidos Mexicanos requerida por
extraditandos, mexicanos, ora presos, à disposição do STF, em
virtude de extradições solicitadas pelo Governo do referido Estado,
ora requerido, as quais já foram deferidas pelo Plenário do STF, em
7.12.2000. 2. Requerimento de Habeas Corpus ex officio em favor de
extraditanda, que se encontra em estado avançado de gravidez, não
conhecido por já estar sendo objeto de exame pela Corte, em questão
de ordem, em outro processo. 3. Impossibilidade jurídica do pedido
relativamente à matéria cível, que é a medida cautelar destinada à
exibição de documentos pelo Estado requerente da extradição.
Imunidade de jurisdição em favor dos Estados estrangeiros que não
podem ser citados para responder a processo dessa natureza. 4. O
objeto da medida cautelar é matéria concernente  a pressupostos das
extradições, que já foram julgadas e deferidas. 5. Petição a que se
nega provimento.